Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA E REGIME DE VISITAS AOS FILHOS. DEFINIÇÃO DE REGRAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O acordo entre os genitores para estabelecer a guarda compartilhada dos filhos evidencia a prevalência do melhor interesse da criança.
2 – A definição do regramento do regime de visitas deve se amoldar às peculiaridades familiares e somente deve ser imposto pelo julgador se restar incompatível com o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
3 – Dado parcial provimento ao recurso.